Tribunal: TJDFT
Processo: 0744286-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744286-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 S.A. AGRAVADO: CICERO CHARLES PANTA RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO C6 S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada em face de CÍCERO CHARLES PANTA RIBEIRO, processo n. 0707368-25.2025.8.07.0017, que determinou a emenda à inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora. Entretanto, em 08/10/2025, data anterior a interposição do presente agravo, foi proferida sentença nos autos principais (ID 250854568 na origem), indeferindo a petição inicial, nos seguintes termos: “BANCO C6 S.A. ajuizou a presente ação em face de REU: CICERO CHARLES PANTA RIBEIRO, partes qualificadas nos autos. Foi determinada a emenda da petição inicial (ID 249735779), mas a parte requerente não logrou em cumprir o comando judicial, uma vez que corrigiu parcialmente a irregularidade, não comprovando a constituição da parte requerida em mora, conforme se afere de ID 250592469. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do arts. 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, do CPC. Não houve bloqueio RENAJUD. Custas pela parte autora. Sem honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, arquivem-se os autos.” Nesse contexto, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 11 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator